Tribunal: TJMT
Processo: 0004047-61.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004047-61.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TEAGNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 593.674.661-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE HOUVE A CONDUÇÃO DE SEU VEÍCULO AUTOMOTOR EMBRIAGADO. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE REALIZOU A ABORDAGEM CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ -

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as informações contidas no termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, aliadas as declarações do policial militar nas duas etapas da instrução processual, são elementos de convicção que comprovaram a prática criminosa, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentado neste recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Teagno Oliveira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal, que o condenou nas sanções do art. 306,
caput,
c/c art. 298, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante] a pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (ID. 215893857).

O apelante requer a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação (ID. 215893866).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 215893873).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 217289664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acerca dos fatos, extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) no dia 24 de março de 2.019, por volta de 07h50min, em via pública, na Av. Universitária, s/n.°, Centro, município de Pontal do Araguaia, o denunciado conduzia sua motocicleta da marca YAMAHAIFACTOR YBR 125 K, placa NPP-4016, cor vermelha, sob a influência do álcool e com a capacidade psicomotora alterada, vez que ao ser abordado por uma equipe da Polícia Militar, constatou-se que estava em visível estado de embriaguez, conforme termo de constatação de embriaguez (fis. 15/16-IP).

O indiciado negou a autoria delitiva (fis. 07/08-IP).

O indiciado foi preso em flagrante e posteriormente colocado em liberdade mediante o cumprimento de medida cautelares diversas da prisão (fis. 25-IP).

Insta salientar que, o acusado exerce a profissão de Mototáxi. (...)” (ID 215893795).

A
materialidade
do crime de embriaguez ao volante imputado ao apelante está comprovada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 215893795 - Pág. 29/30), bem como por meio da prova testemunhal produzida no decorrer de ambas as fases da persecução penal.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou sobejamente comprovada.

Em juízo, a testemunha PM
Lázaro Francisco Gouveia de Souza
que participou da ocorrência narrou o seguinte:

“(...) Que foi informado que teria um mototaxista sob efeito de bebida alcoólica conduzindo clientes na Avenida Universitária fazendo manobras de “zigue zague” na pista com uma motocicleta; que já havia várias denúncias de que o mototaxista estaria transportando clientes estando em estado de embriaguez; que o acusado sempre deu problema na cidade de Pontal do Araguaia-MT; que ao se deslocar até o local e realizar a abordagem constatou-se que o réu apresentava visível estado de embriaguez; que o acusado apresentava olhos vermelho, roupa desalinha, sonolência e forte odor etílico; que foi realizado auto de constatação pela ausência de aparelho de bafômetro. (...)”.

Corroborando com os fatos, em sede policial, a testemunha PM
Gabriel Matheus Damas Barbosa disse
:

“(...) Que, foram informados por um transeunte, que uma motoqueiro havia se acidentado na Av. Universitária próximo aos correios em Pontal do Araguaia, onde a motocicleta veio ao solo juntamente com o condutor e quase proporcionou um acidente envolvendo transeuntes que passavam no local e outros veículos que estavam passando no momento do fato; que, de imediato deslocamos ao local do fato e verificamos que o condutor da motocicleta Yamaha/Factor Ybr 125 k, cor vermelha, placa NPP 4016, estava em cima da motocicleta tentando sair do local, onde foi feito a abordagem e constatado que o condutor da motocicleta estava em visível estado de embriaguez alcoólica, bem como demonstrava dificuldade para descer do veículo, fala arrastada, olhos vermelhos e um forte odor etílico; que, em posse do suspeito foi encontrado três latinhas de bebida alcoólica em uma sacola plástica; (...)”.

Ao ser interrogado, em juízo, o apelante
Teagno
negou ter ingerido bebida alcóolica. Contudo, em sede policial, confessou ter ingerido duas latinhas de cerveja momentos antes de conduzir a motocicleta.

O auto de constatação – confeccionado nos moldes da Resolução n. 432/2013/CONTRAN –
registra que ele apresentava sinais clássicos de embriaguez, como por exemplo: olhos vermelhos, desordem das vestes, odor etílico no hálito, sonolência, exaltação, dentre outros
(ID 215893795 - Pág. 29/30).

Importante esclarecer que, em se tratando do crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do bafômetro não é imprescindível, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora por outros meios de provas.

É sabido que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que,
“nos termos do art. 306 do CTB, a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, na ausência de exames de alcoolemia, pode ser atestada por outros meios de prova em direito admitidos.”
(STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

No caso, muito embora o apelante não tenha sido submetido ao teste de etilômetro, os depoimentos, firmes e coerentes, dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante prestados no decorrer de ambas as fases da persecução penal, o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, a foto de um copo de cerveja no console do veículo apreendido, são suficientes para embasar a condenação dos réus pelos delitos previstos no art. 306,
caput,
do CTB (TJMT, N.U 0000105-98.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).

Ademais, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 08).

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024